Tribunal: TJDFT
Processo: 0737790-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INCLUSÃO EM CADASTRO SERASAJUD. PROVIDÊNCIA QUE PODE SER TOMADA PELO EXEQUENTE. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. “Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento.’ (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. ( )” (Acórdão 1867656, 07063721520248070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no DJE: 12/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto contra a decisão pela qual, em processo de execução, indeferido o pedido de inclusão do nome da parte executada no sistema SerasaJud. 2.1. O agravante requer a reforma da decisão para o fim de deferimento do pedido de inclusão do nome da parte devedora em cadastro de inadimplentes, alegando violação ao princípio da efetividade da execução.
3. O sistema SerasaJud permite o envio eletrônico de ordens judiciais para inclusão e retirada de nomes em cadastros de inadimplentes, sendo facultado ao magistrado ou servidor designado realizar tal diligência.
4. O art. 782, § 3o do CPC confere ao juiz a faculdade de determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, não se tratando de obrigação judicial.
5. A diligência pode ser realizada diretamente pelo credor, mediante cadastro e pagamento dos serviços junto às entidades privadas de proteção ao crédito. A intervenção judicial somente se justifica em caso de comprovada impossibilidade de realização da inscrição pelo credor, não sendo a hipótese dos autos.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Prejudicado o agravo interno.